Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-55.2018.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002747-55.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOCIR SCHLEMMER - CPF: 817.081.149-04 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E REGISTRO DE PROTESTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - REPARAÇÃO DESCABIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e no registro de protestos, o que afasta a alegação de dano moral suscetível de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita a preclusão da juntada de documentos pela parte contrária, com amparo nos arts. 223, 434 e 435 do CPC.

Acrescenta que não pode ser considerada eficaz a cessão de crédito visto que vincula o Banco Santander apenas ao apelado.

Impugna o contrato sob o argumento de não conter informações detalhadas sobre a dívida n°. 20016989598, bem como as assinaturas a ele atribuídas. Ressalta a imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica.

Afirma a existência de ato ilícito autorizador da reparação pleiteada, e busca a reforma da sentença e a procedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 54587551.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos o contrato de cessão de crédito da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para o apelado relativo à avença nº. 20016989598, com saldo devedor de R$2.149,31 (IDs nº 54587513 a 54587515).

Esses documentos foram apresentados no momento oportuno (na contestação). Assim, é descabida a arguição de preclusão, uma vez que, ao contrário do que alega o apelante, houve observância aos artigos. 223, 434 e 435 do CPC.

Sempre que possível, o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade processual, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à destinação da prova, o STJ consignou que
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no REsp nº. 845384/SC).

O julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução deste litígio, já que a documentação juntada ao feito corrobora as conclusões da sentença.

Embora o apelante
tenha pugnado pela produção de prova pericial, há apenas indícios de que a dilação requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

A perícia grafotécnica não é obrigatória nem automática, portanto não basta a simples manifestação da parte nesse sentido. É preciso haver evidências de falsificação, ausentes na hipótese.

A assinatura constante na procuração com ID n°. 6689357 é compatível com a do apelante. Conclui-se então que a matéria foi enfrentada, chegando-se apenas a desfecho diverso do que pretendia. Dessa maneira, é infundada a argumentação de cerceamento de defesa.

O conjunto de documentos anexado tempestivamente pelo apelado desconstitui a tese do autor de que jamais manteve qualquer relação jurídica capaz de lhe gerar uma dívida de R$2.149,31.

Além disso, o próprio Código Civil permite a cessão de crédito sem anuência do devedor (arts. 286 a 298), e no caso concreto essa formalidade pode não ter sido observada ante a não localização do apelante, que é caminhoneiro, profissão que notoriamente exige vários deslocamentos no território nacional.

Logo, cabia a ele demonstrar o fato constitutivo do suposto direito (art. 373, inciso I, do CPC), no entanto entendeu dispensável a complementação probatória (ID n°. 54587543), postura antagônica ao já apreciado pedido de realização de perícia grafotécnica.

Assim, têm-se tão somente o fato impeditivo do direito por ele reclamado, o que ratifica a sentença e impede a condenação em danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDADA.
PROTESTO DE BOLETO REPRESENTATIVO DE DUPLICATA MERCANTIL. VIABILIDADE. NOTAS FISCAIS QUE SERVEM DE LASTRO AO TÍTULO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA PARTE AUTORA DE QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS LHE SÃO DESCONHECIDAS. ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A SUBSCRIÇÃO NÃO SE DEU POR SEUS PREPOSTOS OU EMPREGADOS. PROVA NÃO REALIZADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(AP nº. 0008255-49.2007.8.24.0036, 4ª Câmara de Direito Comercial, TJ/SC, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, julgado em 20/08/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUBSCRITO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA OU DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - NEGATIVAÇÃO REGULAR
– CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AP nº 201800731597, Numeração Única 0011944-96.2018.8.25.0001, 1ª Câmara Cível, TJ/SE, Rel. Ruy Pinheiro da Silva, julgado em 17/12/2018, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020